Tribunal: TJSP
Processo: 0139302-21.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Execução de título extrajudicial. Instrumento particular de confissão de dívida. Sentença que reconheceu prescrição intercorrente. Insurgência da autora. Admissibilidade. Critério temporal não configurado. A inércia do autor é o elemento que permite a ocorrência da prescrição, não sua origem, diferente do que se observa no abandono do processo. Tratando-se de execução, a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Execução de título extrajudicial. Instrumento particular de confissão de dívida. Sentença que reconheceu prescrição intercorrente. Insurgência da autora. Admissibilidade. Critério temporal não configurado. A inércia do autor é o elemento que permite a ocorrência da prescrição, não sua origem, diferente do que se observa no abandono do processo. Tratando-se de execução, a prescrição intercorrente tem início após a suspensão do processo, no caso de o executado não possuir bens penhoráveis. Jurisprudência do STJ e inteligência do Novo CPC. Prescrição em cinco anos, tratando-se de dívida líquida constante de instrumento particular (art. 206, § 5o, I do CC). No caso concreto, não configurado o decurso do prazo entre o início da suspensão e o andamento subsequente. Sentença anulada. Retorno dos autos ao D. Juízo de Origem. Recurso provido.